Tribunal: TJES
Processo: 5001571-29.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001571-29.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO LOG VIANA
RECORRIDO: GUILHERME RIANI DE OLIVEIRA MARTINS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001571-29.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
LOG VIANA I INCORPORACOES SPE LTDA.

RECORRIDO:
GUILHERME RIANI DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Conforme consta na sentença combatida:Conforme consta na sentença combatida:
”
Trata-se De Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
GUILHERME RIANI DE OLIVEIRA MARTINS
em face de
LOG VIANA I INCORPORACOES SPE LTDA.
, ambos qualificados nos autos, sob os fundamentos expostos na petição inicial de ID 41236130, requerendo a parte autora: a) a condenação da ré ao pagamento de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais) à título de reparação de danos materiais, e; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou em valor diverso entendido como justo e razoável por este Juízo.”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“
Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), quantia que se mostra compatível com a avaliação da tabela Fipe vinculada ao ID 41237187 e que deverá ser acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados da data do evento danoso e da citação, respectivamente.
”

Inconformada com tal conclusão, a parte Requerida interpôs recurso (ID 16033332) pretendendo a reforma da sentença (ID 16033328). Alega que inexiste relação de consumo ou contrato de depósito; que a Convenção e o Regimento Interno possuem cláusulas expressas excluindo o dever de indenizar em casos de furto; que o recorrido assumiu o risco ao estacionar em área externa destinada a visitantes (uso vedado a funcionários pelas normas internas); e que as provas produzidas nos autos são insuficientes.

Contrarrazões apresentadas (ID 16033436), alegando que as cláusulas de exclusão de responsabilidade não possuem eficácia absoluta frente à negligência do condomínio, que a gestão da área atrai a responsabilidade civil objetiva, e que o uso rotineiro e tolerado do estacionamento gerou a legítima expectativa de proteção do bem.

Eis o resumo da lide. Decido.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Em que pesem os argumentos lançados pelo Recorrente, a responsabilidade civil do condomínio logístico no presente caso não se afasta puramente pela existência de cláusula de exclusão em seu regimento interno. Conforme bem delineado na origem, o estacionamento, mesmo localizado antes das cancelas de controle, compõe a estrutura física e funcional do empreendimento, destinado a viabilizar as atividades ali desenvolvidas. Ao disponibilizar e administrar referido espaço, o condomínio assume implicitamente o dever de zelar pela segurança mínima da área.

Ademais, embora o regimento interno estabeleça a proibição de uso do bolsão externo por funcionários, restou incontroverso que o condomínio não promovia a efetiva fiscalização ou oposição a essa prática. A tolerância reiterada ao estacionamento no local cria para o usuário (trabalhador de uma das empresas locatárias) a legítima expectativa de que o bem ali deixado encontra-se sob a esfera de vigilância do complexo empresarial. O comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da administração, que permite tacitamente o uso da área para depois invocar a norma interna como excludente de responsabilidade, não encontra guarida no princípio da boa-fé objetiva.

Por fim, quanto à prova do dano, o Boletim de Ocorrência encartado aos autos, somado às conversas demonstrando o acionamento imediato da administração do condomínio e a abertura de sindicância interna (que não refutou a ocorrência do fato em si, apenas negou a cobertura com base no regimento), formam um conjunto probatório verossímil e suficiente para atestar o evento danoso e o prejuízo material suportado pelo autor, não tendo o recorrente se desincumbido de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

Vê-se, assim, que decidiu com acurado acerto o Juízo da origem e a sentença combatida não carece de retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)